Tribunal: STF
Processo: HC 206347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Réu pronunciado com base em prova produzida em juízo. 4. Não é possível a revisão das conclusões fáticas do Tribunal do Júri em sede de habeas corpus, em que não se procede ao reexame de provas. Precedentes. 5. Pedidos subsidiários não examinados, por falta de fundamentação jurídica. 6. Agravo regimental desprovido.